Tribunal: STF
Processo: HC 250741
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de incompetência da Justiça estadual. Transnacionalidade. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Dosimetria. Supressão de Instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Diego Cleber Trindade contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 835.924/RS (evento 6).



    O paciente foi condenado à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 2).



    No presente writ, a Defesa alega a incompetência da Justiça estadual, uma vez caracterizado o tráfico transnacional. Sustenta que a droga apreendida é proveniente do Paraguai. Aponta inidôneos os fundamentos para exasperação da pena-base. Assevera desproporcional a fração de aumento da pena na primeira fase da dosimetria. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da incompetência da Justiça estadual e, sucessivamente, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. TRANSNACIONALIDADE AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A desconstituição das premissas fáticas adotadas na origem, para reconhecer a alegada transnacionalidade do tráfico de drogas, demandaria reexame aprofundado de provas, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus. 



    2. Não tendo sido a questão relativa à dosimetria da pena conhecida no acórdão impugnado, torna-se inviável a análise da matéria diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Não obstante, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que para concluir em sentido diverso da instância antecedente, quanto à existência ou não de transnacionalidade do delito para definição da competência da Justiça Federal, necessários o reexame e a valoração de fatos e provas, providências incabíveis na via estreita do habeas corpus. Nessa linha: 



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, quanto à existência ou não de transnacionalidade do delito para afastar a competência da Justiça Federal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 216.690-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.08.2022).



    Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Processual Penal. 3. Competência da Justiça Federal. Lavagem de dinheiro. Transnacionalidade do delito antecedente. 4. Impossibilidade de análise aprofundada de elementos fáticos em sede de habeas corpus. Ampla dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 187.202-ED-AgR, Re. Min. Gilmar Mendees, Segunda Turma, DJe 08.10.2020) 



    Com efeito, a definição da competência desafia análise de matéria fática, inviável de se realizar no julgamento do presente writ, pois a “discussão acerca da correta fixação da competência (...) apta a justificar a competência da Justiça Federal exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de (sic), que não admite dilação probatória” (HC 100.154/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 22.02.2011).



    De outro lado, a matéria trazida nestes autos quanto à exasperação da pena-base não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que “Em relação à dosimetria penal aplicada, verifico que essa temática não foi apreciada pelo acórdão impugnado, uma vez que a revisão criminal não foi conhecida quanto a esse ponto, sob o argumento de que "a apreciação da revisão, na forma como apresentada pela requerente, importaria em ofensa ao instituto da coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio" (e-STJ fl. 20), o que torna inviável a análise da matéria diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância”.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Casa, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente